Tribunal: TJSP
Processo: 0024465-57.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, sem ingerência nas sanções. Manutenção das causas de aumento, com amortização do quantum de incremento. Penas diminuídas. Redução da pecuniária ao mínimo. Impertinência. Falta de previsão legal. Regime fechado preservado.

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, sem ingerência nas sanções. Manutenção das causas de aumento, com amortização do quantum de incremento. Penas diminuídas. Redução da pecuniária ao mínimo. Impertinência. Falta de previsão legal. Regime fechado preservado.
TESES ANALISADAS E PREQUESTIONADAS.
IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0024465-57.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
FELIPE ORESTES BASSI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento parcial ao recurso, para reduzir as penas a 5 (cinco)
anos, 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantida, no mais,
a sentença. V.U;, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024465-57.2016.8.26.0602 -Voto no 14479
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0024465-57.2016.8.26.0602
Comarca: SOROCABA
Juízo de Origem: 4a VARA CRIMINAL
Apelante: FELIPE ORESTES BASSI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. César Luís de Souza Pereira
VOTO no 14479
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
Recurso
defensivo.
Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem
delineadas.
DOSIMETRIA. Reconhecimento da atenuante da menoridade
relativa, sem ingerência nas sanções. Manutenção das causas de
aumento, com amortização do quantum de incremento. Penas
diminuídas. Redução da pecuniária ao mínimo. Impertinência.
Falta de previsão legal. Regime fechado preservado.
TESES ANALISADAS E PREQUESTIONADAS.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
FELIPE ORESTES BASSI - menor de 21 na data dos fatos - contra a
sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Sorocaba, que o
condenou às penas de 6 anos, 4 meses, 24 dias de reclusão e 16 dias-multa,
no piso, em regime fechado, como incurso no CP, art. 157, § 2o, I e II,
negado recurso em liberdade, pleiteando absolvição, por insuficiência
probatória e, de forma subsidiária, alijamento da causa de aumento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024465-57.2016.8.26.0602 -Voto no 14479
3
emprego de arma, reconhecimento da atenuante da menoridade relativa,
redução da pecuniária ao mínimo, modalidade prisional mais branda e
prequestionamento da matéria.
Devidamente
processada,
a
PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) em 27 de
março de 2016, por volta das 20h30min, na praça pública localizada na Rua Vinte e
Quatro, Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho, nesta cidade e comarca de
Sorocaba/SP, FELIPE ORESTES BASSI, qualificado às fl. 78, agindo em concurso e
identidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, subtraiu para si,
mediante grave ameaça exercida com o emprego arma de fogo contra a vítima G.B.R.L.,
01 (um) telefone celular Motorola, conforme auto de entrega de fl. 12, e declarações da
vítima de fl. 27”.
Na fase administrativa, de forma simplista, negou a
autoria; em juízo optou pela revelia.
A ofendida G., por sua vez, contou que conversava com
um grupo de amigos em uma praça, quando o Apelante se aproximou por
trás - acompanhado por mais dois indivíduos - postou-se à sua frente,
apontou-lhe uma arma, anunciou o “assalto” e subtraiu-lhe o aparelho
celular. Após dois anos do ocorrido, o Apelante, vendedor ambulante de
bebidas, descobriu seu endereço e contatou seu irmão pedindo que ela não
comparecesse em juízo, bem como não o reconhecesse. Acrescentou, ainda,
que, após se candidatar a um emprego, soube que a genitora e a tia de
FELIPE,
Marisa
e
Mônica,
respectivamente,
gerenciavam
o
estabelecimento e propuseram a ela que não o indicasse como o autor dos
fatos em troca da vaga ou o pagamento para tirar sua carteira de habilitação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024465-57.2016.8.26.0602 -Voto no 14479
4
ao que se negou. Na Delegacia, o reconheceu por fotografia e pessoalmente.
Prova mais que suficiente, consubstanciada nos dizeres
da ofendida G., preponderante aos protestos de inocência realizado,
notadamente em razão do pleno reconhecimento e ausência de comprovação
de qualquer animosidade anterior específica que justificasse infundada
acusação.
E nem se alegue que o reconhecimento fotográfico, feito
no Distrito Policial não é meio idôneo de prova, porquanto assim também o
fez pessoalmente e ratificou sob o pretório.
A propósito, confira-se posicionamento do STJ, na edição
no 105 do informativo denominado “Jurisprudência em teses”: “O
reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do
contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar
a condenação”.
Precedentes: HC 427051/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018; AgRg no AREsp
683840/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018,
DJe 23/03/2018; AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018; HC 408857/SP,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe
16/02/2018; AgInt no AREsp 1000882/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 24/11/2016; HC
224831/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado
em 28/06/2016, DJe 01/08/2016. (VIDE INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA N.
361).
Do mesmo modo, a alegação de que a res não foi
apreendida em poder do Apelante não o socorre; ao contrário, indica que
atingiu plenamente o intento criminoso, consumando-se a infração.
As causas de aumento permanecem, porque prestigiadas
pela prova oral, que fez expressa menção ao conluio dos agentes e ao
emprego de arma de fogo, pouco importando não ter sido apreendida.
Se a palavra da vítima serve como comprovação segura
para a condenação, com muito mais razão deve ser utilizada para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024465-57.2016.8.26.0602 -Voto no 14479
5
configuração da causa de aumento respectiva.
Nesse sentido, a Eg. Terceira Seção do STJ, no
julgamento dos EREsp 961.863/RS, firmou a compreensão de que: “É
prescindível a apreensão e perícia de arma de fogo, para que incida a causa de aumento
prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, desde que existentes outros meios
aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa”.
Dosimetria
As iniciais partiram dos mínimos, 4 anos de reclusão e 10
dias-multa e, na segunda fase, ausentes agravantes, prejudicada a atenuante
da menoridade relativa - despercebida na Origem -, nos limites da
Súmula/STJ, no 231.
Na derradeira, foram exasperadas em 3/5, pela dupla
causa de aumento reconhecida, “(...) por revelar acentuada periculosidade na sua
conduta” (fls. 259), o que agora se modifica a 3/8.
Com efeito, o Apelante, mediante comparsaria e emprego
de arma de fogo, subjugou a ofendida e subtraiu seu celular, o que,
naturalmente, aumenta a reprovabilidade da conduta, havendo maior
desvalor e, consequentemente, se afigura justo, para reafirmação da norma
penal violada, que a resposta Estatal seja mais intensa, proporcional à
gravidade do crime. As mencionadas circunstâncias do crime autorizam a
aplicação da fração adotada, de modo a afastar a aplicação da Súmula/STJ,
no 443. A este teor, confira-se: STJ - 5a Turma - HC no 225517/RJ - Ministra
MARILZA MAYNARD DJe 03/06/2013.
Vale registrar que o quantum eleito está em consonância
com o entendimento prevalente: “Com a recente introdução de mais duas
qualificadoras no roubo, totalizando cinco, deve-se ter em mente que, presente uma
qualificadora, deve-se impor o aumento mínimo; duas, aumento de três oitavos (3/8);
três, cinco doze avos (5/12); quatro onze vinte e quatro avos (11/24); cinco, o máximo”
(Apelação Criminal 1074665/1 - São Paulo - Rel. Juiz JOSÉ HABICE, j. 10.11.97, v.u.,
12a Câm. - TACRIM-SP.).
Perfazem, doravante, 5 anos, 6 meses de reclusão e 13

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0024465-57.2016.8.26.0602 -Voto no 14479
6
dias-multa, de forma definitiva, à míngua de outras modificadoras.
Inexequível a pretensão de redução da multa, porque
decorrente de preceito secundário do tipo, cujos critérios acompanharam,
proporcionalmente, os da privativa de liberdade, nos termos do CP, art. 68,
lembrando-se que poderá ser parcelada, oportunamente, na forma da LEP,
art. 169, caput.
Quanto ao regime, o fechado é o único compatível com a
gravidade concreta da conduta perpetrada, exaustivamente explanada.
Por fim, porque integralmente analisadas as pretensões
recursais, consideram-se devidamente prequestionadas.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso, para reduzir as penas a 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses de
reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantida, no mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica